Tribunal: STF
Processo: ARE 1491885
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS SOMENTE SE COMPROVADA ATUAÇÃO NÃO CONCORRENCIAL E SEM FINS LUCRATIVOS. ADPF Nº 556. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. ACERTO DO DECISUM. ARGUMENTAÇÃO DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA Nº 385, DO STF. AGRAVANTE QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA, COM FINS LUCRATIVOS. RECORRENTE QUE NÃO FAZ JUS ÀS IMUNIDADES PROCESSUAIS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA, DIANTE DA SUA NATUREZA PRIVADA. MERA ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA E DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DE SUA INSOLVÊNCIA, QUE NÃO É APTA A AFASTAR A CORREIÇÃO DA PENHORA REALIZADA. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E DO PERICULUM IN MORA. DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA QUE NÃO É ABSOLUTO E DEVE SER SOPESADO COM OS PRINCÍPIOS QUE VISAM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL QUE DEVE SE REALIZAR NO INTERESSE DO CREDOR, CONFORME ART. 797, DO CPC MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República, alegando a impenhorabilidade de seus bens por ser sociedade de economia mista com capital majoritariamente público, atuar em regime não concorrencial e não objetivar distribuição de lucros e dividendos, segundo pareceres da Procuradoria Geral e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Aduz submeter-se, portanto, ao regime de precatório, conforme decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 524/DF e nº 556/RN (e-doc. 7).



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao extraordinário, ante a falta de demonstração da repercussão geral, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a empresa recorrente exerce atividade comercial de livre concorrência e distribui dividendos nos termos do art. 101 do respectivo estatuto social (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento:



    “Cinge-se a questão sobre a possibilidade de aplicação do regime de precatórios à concessionária do serviço público exploradora de atividade econômica, bem como sobre a possibilidade de levantamento da penhora, sob fundamento do princípio da preservação da atividade empresarial.



    (...)



    Quanto ao mérito do presente recurso, melhor sorte não assiste ao recorrente, em que pese as suas inúmeras argumentações. 



    Isso porque, quanto as argumentações recursais de imunidade executória, é evidente que o fato de o agravante ser concessionário de serviço público essencial não é suficiente para que lhe seja concedida a imunidade constitucional, submetendo-a ao regime de precatórios, porquanto a prestação de serviço público consiste em uma forma de exploração econômica, cujos consumidores devem arcar com a respectiva contraprestação tendo, portanto, uma finalidade lucrativa. 



    Ademais, o contrato de concessão do agravante com o União, por si só, não lhe confere direito à sujeição ao regime de precatórios, na medida em que tal entendimento representaria uma violação à livre concorrência, pois estabeleceria condições desiguais de competição entre agentes privados que desempenham a mesma atividade.



    Logo, diferentemente da alegação do agravante, a questão decidida em repercussão geral é adequada ao caso concreto, posto que o entendimento firmado não fez qualquer ressalva quanto às prestadoras de serviço público com fins lucrativos, como na hipótese dos autos (...) merecendo destaque às teses fixadas, no informativo 910, pelo e. Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA. EMPRESA PÚBLICA. LEI Nº 17.895/2013 DO ESTADO DO PARANÁ. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME DE CONCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DIRETA. ART. 173, §§ 1º, II, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA ostenta personalidade jurídica de direito privado, exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro (Lei nº 17.895/2013, do Estado do Paraná). Sujeita-se, pois, ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental provido. STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018.” (e-doc. 2, p. 3-4).



    6. De início, observo que a recorrente, nas razões do extraordinário, não impugnou os argumentos alusivos à violação à livre concorrência e à aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 892.727/DF), o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, a recorrente não teria melhor sorte. No julgamento da ADPF nº 556/RN, esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que as empresas estatais, para se submeterem ao regime de precatórios, devem comprovar a atuação em regime não concorrencial e a ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. Transcrevo a ementa pertinente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    (ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020).



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido nos acórdãos recorridos e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, bem como a análise da legislação que autorizou a criação da recorrente (Lei estadual nº 11. 735, de 1999) e do respectivo estatuto, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.271.546-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE nº 1.370.049-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Ainda com idêntico posicionamento, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: ARE nº 1.283.198/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 26/8/2020, t.j. 18/09/2020; ARE nº 1.280.438/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 14/8/2020, t.j. 08/09/2020; RE nº 1.442.008/SP, Rel. Min. Luiz Fux, p. 16/8/2023, t.j. 07/09/2023; ARE nº 1.372.409/SP, Rel. Min. Luiz Fux, p. 22/3/2022, t.j. 13/04/2022; ARE nº 1.369.955, Rel. Min. Luiz Fux, p. 15/3/2022, t.j. 06/04/2022; ARE nº 1.439.635/SP, Rel. Min. Rosa Weber, p. 15/6/2023, t.j. 05/08/2023; ARE nº 1.424.544/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/3/2023, t.j. 01/04/2023; ARE nº 1.415.935/SP, Rel. Min. Rosa Weber, p. 12/1/2023, t.j. 25/02/2023; e ARE nº 1.370.697/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/3/2022, t.j. 07/04/2022.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator